Tribunal: TJES
Processo: 0001056-80.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001056-80.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS CANCHILHERI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001056-80.2017.8.08.0032

APELANTE: SEBASTIÃO DA SILVA PORTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto p
or

SEBASTIÃO DA SILVA PORTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (Id. 11321557), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.
. A defesa pleiteia: (i) aplicação da atenuante de confissão espontânea com redução de 1/6 da pena; (ii) reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal); e (iii) concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea do réu justifica a redução da pena na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a participação do apelante na empreitada criminosa caracteriza-se como de menor importância; e (iii) determinar se o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, constitui circunstância atenuante obrigatória. O juízo de origem reconhece a confissão do réu, mas deixa de aplicá-la na dosimetria. Corrige-se tal omissão, reduzindo a pena em 1/6.

O pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) não prospera, pois o réu praticou atos essenciais à execução do crime, contribuindo de maneira relevante para o êxito da subtração de bens, o que afasta a aplicação da causa de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, tendo em vista os antecedentes negativos do réu, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Quanto à gratuidade da justiça, o momento adequado para a análise da situação financeira do condenado e eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deve ser considerada na dosimetria da pena, com a redução correspondente na segunda fase.

A participação de menor importância no delito exige comprovação de que o agente teve atuação irrelevante ou de menor peso na prática do crime.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, não afastando a condenação do réu ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, "b", e 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001056-80.2017.8.08.0032

APELANTE: SEBASTIÃO DA SILVA PORTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SEBASTIÃO DA SILVA PORTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (Id. 11321557), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa técnica (id. 11321567), esta argumenta que: (i) o juízo de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea, mas não reduziu a pena proporcionalmente, razão pela qual requer a aplicação de uma redução de 1/6 (um sexto) na pena; (ii) a participação do réu foi de menor importância, de modo que pugna pela redução da pena em conformidade com o artigo 29, § 1º, do Código Penal. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia que, no dia 28/11/2015, os réus Antonio Marcos Canchilheri e Sebastião da Silva Porto, agindo em união de desígnios e em comunhão de ações, foram até a propriedade da vítima Robson Galdino dos Santos, situada na localidade de Várzea do Cipó, Zona Rural de Mimoso do Sul, e subtraíram 44 (quarenta e quatro) galinhas, 04 (quatro) galos, 08 (oito) galinholas, um casal de peru e dois porcos, perfazendo o valor de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal,o réu Sebastião foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (mediante concurso de duas ou mais pessoas).

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 06/08), no Auto de Avaliação Indireta (p. 21), bem como no depoimento da vítima em juízo.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi exasperada, sendo fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos.

A defesa técnica se insurge em relação à omissão do juízo primevo na aplicação da atenuante da confissão.

Nesse diapasão, verifica-se que o juízo sentenciante considerou a confissão extrajudicial do réu, mas deixou de aplicar a redução da pena na segunda fase dosimétrica.

Diante do exposto, em atenção ao disposto no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

A defesa técnica argumenta, também, que a participação do réu na dinâmica delitiva foi de menor importância, o que ensejaria o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Ocorre que, segundo apurado, a conduta do apelante consistiu na prática do verbo-núcleo do tipo penal, sendo sua atuação relevante para o êxito da empreitada criminosa, a se considerar a relevante quantidade de animais subtraídos. Não há que se falar, portanto, no reconhecimento da minorante.

O regime inicial de cumprimento de pena permanecerá sendo o semiaberto, considerando-se, para tanto, os antecedentes negativos do apenado.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da defesa
,
reduzindo a pena para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)